Tribunal: TJPA
Processo: 0802005-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9519 - Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802005-97.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE PAIVA MELO, J R DE PAIVA MELO EIRELI - EPP

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REJEITADA. existência de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO OPOSTOS EM FACE da SENTENÇA que julgou procedente o despejo e pagamento dos aluguéis atrasados. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR DESSE REQUERIMENTO. ACLARATÓRIOS QUE NÃO DISCUTEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA SOBRE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL e pagamento de aluguéis atrasados. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, CAPUT DA Lei 8.245/91. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

recurso DE AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório. O ato judicial impugnado se trata de decisão interlocutória, visto que o juízo singular analisou o preenchimento ou não dos requisitos autorizadores para executar provisoriamente sentença não transitada em julgado, não se tratando, portanto, de mero impulso do processo. Preliminar rejeitada.

2.

Na hipótese dos autos, embora haja nos Embargos de Declaração opostos em face da sentença que decretou o despejo pedido de concessão de efeito suspensivo, o fato é que a única matéria tratada nesses aclaratórios dizem respeito à distribuição do ônus de sucumbência fixados na sentença, derrubando a tese dos Agravantes quanto à possibilidade de executar provisoriamente comando judicial com possibilidade de ser modificado.

3.

Nos termos do art. 64,
caput
c/c art. 9º, ambos da Lei
8.245/91,
no caso de cumprimento provisório de sentença proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, é dispensável a exigência de caução. Precedente do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade para manter a decisão agravada em todos os seus termos, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido. Prejudicado o Agravo Interno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO DE PAIVA MELO e J R DE PAIVA MELO EIRELI - EPP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença em ação de despejo (proc. Nº 0864479-11.2019.8.14.0301), em trâmite na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizado por BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“A parte exequente solicitou o cumprimento provisório de sentença, pugnando pela expedição de mandado de despejo compulsório da área da Loja 337 (OVEREND), localizada no Empreendimento Boulevard Belém S/A (Av. Visconde de Souza Franco, n. 766).Nestes termos, considerando que o processo de despejo (n. 0021987- 08.2017.8.14.0301) já foi sentenciado (Id Num. 14338543 - Pág. 132 a 140), o pedido de cumprimento provisório de sentença pelo exequente não encontra óbices na legislação pátria, consoante estabelece o art. 58, V, da Lei n. 8.245/91: “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”, e ainda prevendo a lei a possibilidade de defesa do executado via impugnação, determino que seja expedido o competente mandado de despejo, com prazo de quinze (15) dias para a desocupação voluntária do imóvel pelo executado (art. 63, §1º., I, da Lei do Inquilinato), sob pena de desocupação compulsória.

AUTORIZO, desde logo, o uso da força policial para fins de cumprimento do respectivo mandado, inclusive com ordem de arrombamento, caso necessário, e tudo certificado nos autos pelo meirinho (art. 65, Lei n. 8.245/91).

Deverá constar do mandado que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do NCPC, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar impugnação, a contar da intimação da presente decisão (NCPC, art. 523 c/c art. 525 c/c art. 536, §4º).

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado ou carta de citação, nos termos do Provimento n. 003/2009 – CJRMB.

Expeça-se o necessário, com as cautelas legais.”

Em suas razões recursais, os agravantes alegaram, resumidamente, que o

cumprimento provisório não poderia ser iniciado diante da forte iminência da sentença ser reformada e, ainda, suspensa. Argumentam que os embargos de declaração têm a possibilidade de serem conferidos efeito suspensivo e como o juízo singular não foi garantido pela agravada, inexistiria segurança jurídica de que a agravante será minimamente ressarcida pelos possíveis prejuízos que possam decorrer do cumprimento provisório.

Sob tais fundamentos postularam concessão de efeito suspensivo, o qual restou deferido no ID 2916026.

Em face dessa decisão o agravado interpôs agravo interno (ID 2931287) requerendo a retratação e, na impossibilidade, que a matéria fosse levada para apreciação do colegiado. Os ora recorrentes apresentaram manifestação a tal recurso no ID 3058742.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso dada ausência de conteúdo decisório na determinação proferida pelo juízo singular. No mérito, diz que os embargos de declaração ainda se encontram pendentes de apreciação porque misteriosamente os autos foram extraviados do Poder Judiciário, contudo, já foi providenciado a autuação dos autos da restauração de autos (proc. Nº 0830723-74.2020.8.14.0301), não tendo os ora agravantes sequer apresentado manifestação sobre a integralidade da cópia integral dos autos desaparecidos. Além disso, os embargos de declaração opostos não teriam o condão de impedir a realização do despejo, tendo em vista que o seu conteúdo versa apenas sobre honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Levando em conta que o agravo de instrumento se encontra apto para julgamento, visto que já foram apresentadas contrarrazões, prejudicado está a apreciação do agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

3.

Preliminar de não conhecimento recurso.

Arguiu o agravado a inadmissão do presente recurso tendo em conta ausência de conteúdo decisório na determinação proferida pelo juízo singular, pois apenas autorizou a expedição de mandado de desocupação voluntária e, posteriormente, o despejo.

Sem razão.

Na realidade, com a decisão ora agravada o juízo singular deu início ao cumprimento provisório de sentença, ou seja, analisou se houve ou o preenchimento dos requisitos autorizadores para executar provisoriamente sentença não transitada em julgado, não se tratando, portanto, de mero impulso do processo, mas sim de decisão interlocutória.

Assim, considerado se tratar de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento provisório, o recurso merece ser conhecido conforme leciona o parágrafo único
[1]
do art. 1.015 do CPC, razão pela qual REJEITO a preliminar.

4.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, os agravantes desocupassem voluntariamente o imóvel objeto da ação de despejo (proc. Nº 0021987-08.2017.8.14.0301), sob pena de desocupação compulsória.

Em suas razões, os recorrentes alegam que a decisão agravada merece reforma porque em face da sentença de procedência da ação de despejo foram opostos embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, o qual ainda não havia sido analisado pelo juízo singular. Além disso, argumentam que como o ora recorrido não havia garantido o juízo não poderia a execução provisória ser iniciada.

Penso que o presente agravo de instrumento não comporta provimento.

Isto porque, nos termos do art. 1.026,

caput
e §1º do CPC os embargos de declaração apesar de interromperem o prazo para interposição de recurso, eles não possuem efeito suspensivo, no entanto, tal efeito pode ser atribuído quando o prolator do ato decisório embargado verificar presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem. No caso ora em análise, embora haja nos referidos embargos de declaração pedido de concessão de efeito suspensivo, o fato é que a única matéria tratada nesses aclaratórios dizem respeito à distribuição do ônus da sucumbência fixados na sentença. Dessa forma, assiste razão o agravado quando afirma que por meio dos embargos de declaração, a matéria tratada na sentença sobre a desocupação do imóvel em função do não pagamento de aluguéis não iria ser modificada, refutando por completo a tese defendida pelos agravantes da possibilidade de modificação da sentença pela via dos embargos de declaração, dada ausência de discussão sobre eventual omissão, obscuridade ou contradição do capítulo da sentença que tratou sobre a desocupação do imóvel.

Deveras, com razão o agravado quando alega que os recursos interpostos contra sentença proferida em ação de despejo não são dotados de efeito suspensivo na forma do art. 58, V da Lei 8.245/91, não podendo a ausência de apreciação do pedido de efeito suspensivo nos embargos de declaração ter a mesma consequência do deferimento da pretendida suspensão, especialmente, como visto, quando os aclaratórios não tratam de assunto envolvendo a desocupação do imóvel.

Nota-se, ainda, pela documentação apresentada com as contrarrazões ao presente recurso que, não obstante a ação de despejo em que foi proferida sentença de procedência tenha desaparecido, observa-se que a restauração de autos aforada (proc. 0830723-74.2020.8.14.0301) se encontra com a cópia integral dos autos desviados, o que, provavelmente não tardará para retomar seu curso e o juízo singular poderá apreciar os embargos de declaração.

Quanto à alegação da impossibilidade de iniciar a execução provisória em virtude de ausência de prestação de caução também não comporta acolhimento, posto que nos casos de execução provisória de sentença em ação de despejo por falta de pagamento, como no presente caso, é dispensada essa providência como no caso ora em análise, nos termos do art. 64,
caput
c/c art. 9º, ambos da Lei 8.245/91:

Art. 64.
Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º
, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

No mesmo sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.

I. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

II. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

III.
A execução provisória da sentença que decreta o despejo por falta de pagamento de aluguel dispensa a prestação de caução, conforme leitura sistemático-teleológica do art. 64 da Lei 8.245/91, com redação anterior à Lei 12.112/2009.

IV. A caução é dispensada quando estão presentes os requisitos do art. 64 da Lei 8.245/91.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1207793/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011)

Assim, levando em conta a ausência de demonstração que a oposição dos embargos de declaração teria o condão de modificar a sentença quanto à desocupação do imóvel, bem como a desnecessidade de prestação de caução na execução provisória de despejo por falta de pagamento, o ato decisório agravado deve ser mantida e, por via de consequência, ser revogada a decisão monocrática por mim proferida que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (
ID 2916026)
.

5.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido por mim no ID 2916026.

Com julgamento do mérito do agravo de instrumento, prejudicado o Agravo Interno (ID 2931287).

É o voto.

Belém, 28/07/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decis
õ
es interlocut
ó
rias que versarem sobre:

Par
á
grafo
ú
nico. Tamb
é
m caber
á
agravo de instrumento contra decis
õ
es interlocut
ó
rias proferidas na fase de liquida
çã
o de senten
ç
a ou de cumprimento de senten
ç
a, no processo de execu
çã
o e no processo de invent
á
rio.

Belém, 28/07/2020